Tribunal: STF
Processo: HC 62318
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFICIO. PROVIMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE
(ART-68 DA LOMN).
1.NÃO SE CONHECE DE PEDIDO ORIGINARIO EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO
ORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART-119, II, C DA CF.
2.CONCEDE-SE A ORDEM DE OFICIO PARA ASSEGURAR A APRECIAÇÃO DO HABEAS
CORPUS, PELA CÂMARA CRIMINAL A QUEM DISTRIBUIDO, POR TER SIMPLES
CARÁTER CAUTELAR A DECISÃO DO PRESIDENTE, TOMADA NO CURSO DAS FERIAS
COLETIVAS E NOS TERMOS DO ART-68 DA LOMN.